Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA SEM CONDIÇÕES DE CONDUZIR COM SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. ANPP NÃO PROPOSTO. ADEQUADA VALORAÇÃO PELO MP. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO POR EXAME DE ETILÔMETRO. VERSÕES DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATESTOU A ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CALIBRAGEM DO APARELHO PELO INMETRO.
1. É cediço que ao Ministério Público, na qualidade de titular privativo da ação penal pública, cabe a valoração dos elementos de informação colhidos no bojo do inquérito policial, decidindo, ao final, pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do feito, com possibilidade de devolução dos autos à autoridade policial para novas diligências ou, ainda, oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, observados os pressupostos legais (art. 28-A do CPP).
2. Com efeito, não há direito subjetivo do réu à concessão do benefício e, entendendo o Ministério Público pelo não preenchimento das condições, caberá ao acusado nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentar pedido de encaminhamento do feito ao órgão superior do MPDFT, providência não adotada no caso em exame.
3. No caso em exame, o ANPP foi negado considerando os antecedentes criminais desfavoráveis do acusado (art. 28-A, §2o, inciso II, CPP). Não há falar, portanto, em fundamentação inadequada.
4. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
5. In casu, além do resultado do "teste do bafômetro" ter atestado a concentração de miligrama de álcool por litro de ar alveolar superior à prevista em lei, as demais provas carreadas aos autos, inclusive a confissão de um dos réus, comprovam que os acusados estavam com sua capacidade psicomotora alterada.
6. Não obstante não constar no extrato do teste de alcoolemia a verificação da calibragem do equipamento do etilômetro, o ato administrativo que atestou a situação de embriaguez do réu possui presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
7. Tendo em vista que o teste do etilômetro auxilia, em muito, a caracterização do crime de embriaguez e, no caso, o Juízo a quo embasou a condenação do acusado no referido exame, reputo cabível a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.
8. No que tange ao crime previsto no art. 310, do CTB, é delito de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se com o ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada ou sem condições de conduzi-lo com segurança.
9. Se os depoimentos dos policiais foram uníssonos ao narrar que a apelante desferiu um chute contra um policial civil enquanto era algemada, bem como que proferiu xingamentos contra policiais, em nítido menosprezo ao exercício das suas atividades, tendo as versões dos policiais sido confirmada pela apelante, a qual confessou espontaneamente os delitos em interrogatório judicial, impõe-se a manutenção da condenação por resistência e desacato.
10. As penalidades de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem ser arbitradas de modo proporcional à pena corporal imposta e na medida do necessário para a reprovação e prevenção do crime.
11.Tendo em vista que a pena corporal foi fixada no limite mínimo, a pena acessória de suspensão da CNH também deve ser fixada no menor patamar, qual seja, 2 meses, de forma a guardar proporcionalidade e equivalência à sanção privativa de liberdade imposta.
12. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e a consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência dos condenados. Súmula 26 do TJDFT.
13. Recursos conhecidos. Desprovidos o dos réus Marcus e Renata e parcialmente provido o de Maycon.